Tribunal: TJSP
Processo: 1002276-49.2021.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Lei Estadual n° 17.293/2020 que alterou os requisitos para a concessão do benefício aos portadores de deficiência previstos na Lei Estadual n° 13.296/2008 – Possibilidade – Observância do princípio da anterioridade ordinária – Ausência de direito adquirido, tendo em vista se tratar de imposto que se renova a cada exercício fiscal – Possibilidade de

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Lei Estadual n° 17.293/2020 que alterou os requisitos para a concessão do benefício aos portadores de deficiência previstos na Lei Estadual n° 13.296/2008 – Possibilidade – Observância do princípio da anterioridade ordinária – Ausência de direito adquirido, tendo em vista se tratar de imposto que se renova a cada exercício fiscal – Possibilidade de revogação da isenção – Observância do princípio da isonomia – Sentença que concedeu parcialmente a segurança reformada – Recurso da Fazenda Estadual e reexame necessário providos".